Tribunal: TJSP
Processo: 3003955-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇAO DE BENS - COMPETÊNCIA – TEMA AFEITO A JULGAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ – DISTINÇÃO INEXISTENTE - SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE - .
1. Cuida-se de decisão que negou prosseguimento ao executivo fiscal na origem ante a suspensão determinada pelo C. STJ até o julgamento do tema de recurso especial

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇAO DE BENS - COMPETÊNCIA – TEMA AFEITO A JULGAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ – DISTINÇÃO INEXISTENTE - SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE - .
1. Cuida-se de decisão que negou prosseguimento ao executivo fiscal na origem ante a suspensão determinada pelo C. STJ até o julgamento do tema de recurso especial repetitivo no 987.
2. O juízo recuperacional não exerce competência atrativa sobre os feitos da empresa recuperanda. Contudo, a jurisprudência iterativa das cortes superiores e deste Tribunal de Justiça, vai no sentido de que àquele compete decidir sobre a conveniência ou não da constrição de bens destas empresas como forma de racionalizar a continuidade da unidade produtiva.
3. No caso que verte não se delibera sobre eventual competência universal do juízo recuperacional como quer fazer crer a recorrente, mas sim justamente a respeito da necessidade de submeter as penhoras a serem realizadas àquele juízo, o que é precisamente o objeto do tema no 987. Distinção inexistente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003955-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado INDÚSTRIAS GERAIS DE PARAFUSOS
INGEPAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 38246
Processo: 3003955-90.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Indústrias Gerais de Parafusos INGEPAL Ltda.
Comarca: Franco da Rocha
Juíza Prolatora: Melina de Medeiros Ros
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONSTRIÇAO DE BENS - COMPETÊNCIA TEMA
AFEITO
A
JULGAMENTO
COMO
RECURSO
REPETITIVO
PELO
C.
STJ

DISTINÇÃO
INEXISTENTE - SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE - .
1. Cuida-se de decisão que negou prosseguimento ao
executivo fiscal na origem ante a suspensão determinada
pelo C. STJ até o julgamento do tema de recurso especial
repetitivo no 987.
2. O juízo recuperacional não exerce competência atrativa
sobre os feitos da empresa recuperanda. Contudo, a
jurisprudência iterativa das cortes superiores e deste
Tribunal de Justiça, vai no sentido de que àquele compete
decidir sobre a conveniência ou não da constrição de bens
destas empresas como forma de racionalizar a continuidade
da unidade produtiva.
3. No caso que verte não se delibera sobre eventual
competência universal do juízo recuperacional como quer
fazer crer a recorrente, mas sim justamente a respeito da
necessidade de submeter as penhoras a serem realizadas
àquele juízo, o que é precisamente o objeto do tema no 987.
Distinção inexistente.
Recurso desprovido.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs agravo de instrumento em face de r. decisão
copiada de fls. 168 dos autos de execução fiscal promovida
em face de Indústrias Gerais de Parafusos INGEPAL Ltda., em
que a DD. Magistrada a quo deferiu o pedido de suspensão da
execução fiscal até julgamento do tema de recurso repetitivo
no 987 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a agravante que o mencionado
tema não se aplica ao caso que verte vez que o crédito
executado é oriundo de fato gerador posterior à decretação da
recuperação judicial.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do presente agravo de instrumento,
porquanto
tenho
por
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso.
O recurso não deve ser provido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
admitiu a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos o REsp
no 1.694.291/SP, dentre outros, que versavam o tema:
“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal
de dívida tributária e não tributária”.
Foi determinada pelo relator a suspensão
nacional dos feitos que se enquadrassem na discussão, ou
seja, nos quais se debate constrição de bens em execução
fiscal movida em face de empresas em recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Aqui, compete destacar, como o fez o E.
TJSP, que não houve limitação temporal na determinação da
suspensão dos feitos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tema
987-
STJ.
Possibilidade
da
prática
der
atos
constritivos e face de empresa em recuperação
judicial em execução fiscal. 1. Decisão agravada que
determinou o sobrestamento da execução fiscal em
razão do Tema 987-STJ. Manutenção. Recurso
repetitivo que não estabeleceu limitação temporal às
CDAs. O fato de o deferimento da recuperação
judicial ter sido anterior às CDAs que instruem a
execução fiscal não implica em exceção à determinação de sobrestamento. Tema
representativo de controvérsia que determinou o
sobrestamento de todos os feitos. Precedentes desta
Corte. Decisão mantida. 2. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000621-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020)
A controvérsia sobre o juízo competente para
decidir a respeito da constrição de bens de empresa em
recuperação não é nova, e funda-se na pluralidade de
interesses envolvidos, sendo o maior deles a preservação da
unidade produtiva.
Até por isso, o colendo Superior Tribunal de
Justiça vem decidindo já há tempos, que o juízo
recuperacional é o competente para decidir a respeito da
constrição de bens destas empresas, inclusive quanto às
execuções fiscais. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A
PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO. OFENSA À
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO
NÃO
CONFIGURADA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte, os atos de constrição ou de alienação,
destinados à satisfação de créditos fiscais, devem ser
submetidos ao Juízo da recuperação judicial para que
esse possa exercer o respectivo controle, avaliando a
essencialidade
do
bem
envolvido
à
atividade
empresarial e, por conseguinte, ao processo de
soerguimento.
2. Não há que se falar em ofensa à cláusula de
reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)
se, na decisão agravada, não houve declaração de
inconstitucionalidade
dos
dispositivos
legais
suscitados, tampouco se negou sua vigência, mas
apenas se extraiu da regra seu verdadeiro alcance, a
partir de uma interpretação sistêmica.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 169.405/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
18/08/2020, DJe 21/08/2020)
A admissão do tema 987 de recursos
especiais repetitivos tem como objetivo pacificar de vez a
questão em decisão vinculante aos demais tribunais.
A ordem cronológica dos fatos também foi
objeto de deliberação pelo C. STJ que, do entendimento de
absoluta independência dos executivos prévios à recuperação,
passou a entender pela necessidade de que o juízo
recuperacional decida sobre a constrição dos bens, mesmo em
relação a penhora de bens formalizadas anteriormente ao
deferimento da recuperação. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS
ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Os atos de execução dos créditos individuais e
fiscais promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-
Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005,
devem
ser
realizados
pelo
Juízo
universal.
Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes.
2. Por outro lado, o prosseguimento da execução
fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, §
7o, da Lei 11.101/2005, deverá se dar perante o
juízo federal competente, ao qual caberão todos os
atos processuais, exceto a apreensão e alienação de
bens.
3. Na hipótese em que os atos de constrição judicial
tenham ocorrido anteriormente ao decreto de quebra
ou ao deferimento do pedido de recuperação, eles
devem ser liquidados e, após a auferição dos
valores, estes deverão ser revertidos à massa falida
ou
encaminhados
ao
juízo
da
recuperação.
Precedentes.
4. O advento da Lei no 13.043/2014 não altera o
entendimento jurisprudencial pacificado no sentido
de que compete ao juízo universal apreciar atos
constritivos praticados contra o patrimônio de
empresa
recuperanda,
ainda
que
oriundos
de
execuções fiscais.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 147.485/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/02/2020, DJe 18/02/2020, grifos nossos)
Também o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Pretensão da executada, ora Agravante, de que seja
liberado o montante bloqueado nos autos da
execução fiscal ou seja transferido para o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
recuperacional Pedido formulado perante o Juízo da
execução Fiscal
Insurgência
Descabimento

Competência do Juízo Falimentar para apreciação de
medidas que envolvam o patrimônio da Agravante
Precedentes Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051792-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2020;
Data de Registro: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tema
987-
STJ.
Possibilidade
da
prática
der
atos
constritivos e face de empresa em recuperação
judicial em execução fiscal. 1. Decisão agravada que
determinou o sobrestamento da execução fiscal em
razão do Tema 987-STJ. Manutenção. Recurso
repetitivo que não estabeleceu limitação temporal às
CDAs. O fato de o deferimento da recuperação
judicial ter sido anterior às CDAs que instruem a
execução fiscal não implica em exceção à determinação de sobrestamento. Tema
representativo de controvérsia que determinou o
sobrestamento de todos os feitos. Precedentes desta
Corte. Decisão mantida. 2. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000621-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020)
Conclui-se, portanto, que a princípio, o juízo
da recuperação, apesar de não exercer a vis attractiva sobre
os executivos fiscais, tem competência para deliberar sobre a
conveniência dos atos expropriatórios, independentemente de
quando iniciada a execução ou determinado o ato.
Isso posto, é de se anotar que a distinção
pretendida pela recorrente simplesmente não existe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Nestes autos não há qualquer discussão
sobre a inclusão ou não dos créditos exequendos no plano de
recuperação, mas sim a respeito do juízo competente para
deliberar sobre a constrição dos bens, o que foi selecionado
pelo C. STJ para decisão.
Daí, portanto, não prosperar a alegação
fazendária sobre a não adequação do caso que verte ao tema
de recursos repetitivos no 987 do C STJ, sendo necessária,
portanto, a suspensão do feito como determinado nos autos
originários.
Por fim, importa destacar que, mesmo que à
Fazenda Pública sejam reservadas determinadas prerrogativas
processuais, não está dispensada da observância dos seus
deveres processuais, notadamente a boa-fé.
No caso que verte, como bem apontado pelo
juízo a quo a Fazenda Pública manifestou-se favoravelmente à
suspensão do feito num primeiro momento, com o que
concordou a ora agravada e determinado pelo juízo a fls.
123/128 dos autos principais.
A seguir (fls. 151/152 também dos autos
originários), contraditoriamente, vem a Fazenda pública
requerer constrição de bens, o que foi negado pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003955-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Desta feita, aproveito o ensejo para advertir
à Fazenda Pública e sua douta procuradoria que o dever de
boa-fé
processual
implica
em
abster-se
de
condutas
contraditórias que firam a legítima expectativa tanto da outra
parte quanto do juízo.
Veja-se que a pretensão formulada, por se
dissociar da realidade dos autos, em muito se assemelha a um
pedido destituído de fundamento jurídico, considerado ato de
litigância de má-fé
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão como
lançada.
Anoto,
por
derradeiro,
que
eventuais
recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual1. Em caso de discordância, esta deve ser
manifestada no próprio momento de sua interposição.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1 Nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, do Órgão Especial deste
Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de
setembro de 2011.